Tribunal: TJDFT
Processo: 0710613-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL – GAZR. PAGAMENTO INDEVIDO POR ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE BOA-FÉ DO SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DEVIDA.
I. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.769.306/AL,“os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
II. A Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR é devida aos “servidores da carreira magistério Público que estejam em efetivo exercício em unidades escolares situadas na zona rural do Distrito Federal”, nos termos do artigo 21 da Lei Distrital 5.105/2013.
III. À falta de boa-fé por parte da servidora que, conquanto transferida de escola situada na zona rural, recebe sem nenhuma ressalva a GAZR que continuou sendo paga por erro operacional da Administração Pública, é legítima a repetição imposta administrativamente pelo Distrito Federal.
IV. Apelação conhecida e desprovida.